Tribunal: TJDFT
Processo: 0733648-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733648-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”. 2 – As entidades associadas da federação de cooperativas não ratearam os prejuízos desta última, conforme previam o Estatuto e a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da federação de solver suas despesas, lesando credores. Resta evidente, portanto, o abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade, enquadrando-se os fatos na figura do artigo 50, § 1o, do Código Civil. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando inexistir nos autos qualquer prova de que a recorrente tenha procedido com desvio de finalidade, ou que possui qualquer tipo de confusão patrimonial com a executada, não estando, portanto, presentes os requisitos de desconsideração da personalidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 50 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: É certo, pois, que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, justificando-se sua decretação apenas nos exatos termos previstos em lei. No caso concreto, extrai-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida, tendo em vista a não localização de bens penhoráveis e o desvio de finalidade, com violação de deveres previstos no Estatuto e na lei. Primeiramente, é importante esclarecer que, ao contrário do defendido pela ora Agravante, as quatro cooperativas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica compunham o quadro associativo da Devedora originária, conforme se verifica na ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 19/09/2019: “Aos dezenove (19) dias do mês de setembro (09) de dois mil e dezenove (2019), nas dependências do Hotel Deville Prime Cuiabá, Sala Guaporé, sito à Avenida Isaac Póvoas, no 1000 - Centro Norte, Cuiabá - MT, 78032-015, reuniram-se, às 18h00, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, as cooperativas associadas à UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS - EM LIQUIDAÇÃO, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ/MF sob n. 01.409.581/0001-82, com sede no SDN Conjunto Nacional - Torre Verde - Sala 6013 - 6o Andar - Brasília/DF - CEP 70.077-900, com o quórum de instalação de 04 (quatro) sócias presentes, de um total de 04 (quatro) sócias que compõem o quadro associativo, modo que instaura-se a Assembleia com a presença de todos os representantes das quatro (4) sócias: UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, representada por seu Delegado formalmente nomeado, Sr. Abdo Halek Saleh Abdala, UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, representada por seu Presidente Sr. Nelson Luiz dos Santos Rocha, UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, representada por seu Diretor Presidente, Sr. Marcio Emrich Campos, e, UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, representada por seu Diretor Presidente, Sr. Álvaro Marconi, conforme consta do livro de assinaturas de presença, que vai assinado pelos representantes de todas as singulares associadas presentes na assembleia.” (Num. 94310345 - Pág. 1, grifo nosso). Assentada essa noção, verifica-se que as obrigações das sócias/associadas estão previstas no artigo 8o do Estatuto da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, a seguir transcrito: ... Apesar das obrigações estatutárias acima transcritas, as quais reproduzem os deveres legais previstos nos artigos 80 e 89 da Lei 5.764/1971, ficou comprovado nos autos pela ata da Assembleia Geral Extraordinária da Devedora originária, ocorrida em 27/08/2018, que “desde os idos anos de 2009 já havia um descompasso no equilíbrio econômico-financeiro da operada federada, decorrente do acúmulo de prejuízos que não foram rateados nos exercícios sociais entre as então sócias da Cooperativa, desequilíbrio esse decorrente, em grande parte, do pagamento de assistência aos beneficiários do Sistema Unimed atendidos no intercâmbio por valores acima da tabela única imposta pela Unimed do Brasil, gerando um significativo déficit mensal e cumulativo ao longo do tempo” (Num. 94307740 - Pág. 2, grifo nosso). Ou seja, infere-se que as cooperativas sócias não ratearam os prejuízos como deveriam, violando o Estatuto da Devedora originária e, também, a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da Federação de solver suas despesas, lesando credores. Cabe destacar o valor probante da prova documental produzida pela Agravada. A ata da Assembleia da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, que contou com a presença de três das suas cooperativas integrantes (entre elas a ora Agravante), por meio dos respectivos representantes legais, é uma constatação dos ilícitos praticados, incumbindo às sócias/associadas integrantes do polo passivo do incidente comprovarem que eventualmente tinham alguma escusa legal para não ratearem os prejuízos sofridos pela Devedora originária nos exercícios sociais desde 2009. Isso porque, demonstrado o fato constitutivo do direito da Agravada, cabia à Agravante e às demais cooperativas provarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos exatos termos da norma do artigo 373 do CPC. Ocorre que, por elas não terem se desincumbido do ônus da prova que lhes assistia, o conjunto probatório contido nos autos aponta para a convicção de que houve realmente o abuso da personalidade jurídica da federação, caracterizado pelo desvio de finalidade. Resta evidente, portanto, o enquadramento dos fatos na figura do supramencionado artigo 50, § 1o, do Código Civil. Destaque-se que a r. decisão recorrida bem reconheceu o abuso da personalidade jurídica, equivocando-se apenas quanto ao enquadramento na espécie confusão patrimonial. Em conclusão, diante da falta de bens para satisfação do débito exequendo e constatado o abuso da personalidade jurídica na acepção de desvio de finalidade, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins para que respondam pela dívida em execução os patrimônios das suas sócias/associadas Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed Barra do Garças Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Rio Verde Cooperativa de Trabalho Médico (ora Agravante). (ID 33816597). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023